Tribunal: TJSP
Processo: 2268512-85.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – Cessação de descontos efetuados em benefício previdenciário – Determinação, primeiro, da exibição doutros documentos – Pedido inda não apreciado pelo Juízo a quo – Impossibilidade de conhecimento, sob pena de supressão de grau de jurisdição – Ausência de decisão agravável – Recurso inadmissível – Negativa de seguimento (art. 932, III, 1a figura,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – Cessação de descontos efetuados em benefício previdenciário – Determinação, primeiro, da exibição doutros documentos – Pedido inda não apreciado pelo Juízo a quo – Impossibilidade de conhecimento, sob pena de supressão de grau de jurisdição – Ausência de decisão agravável – Recurso inadmissível – Negativa de seguimento (art. 932, III, 1a figura, do CPC).